Tribunal: STJ
Processo: 5293187-93.2025.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125687 - GO(2025/0477491-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LAZARO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO
: ALEX QUEIROZ SOUZA - GO051659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. PEDIDO DE CONCESSÃO DE
DE
HABEAS CORPUS
OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
sob o fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182 do STJ e pelo
do
.
art. 932
CPC/2015
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, quanto ao não
cabimento de recurso especial por violação de dispositivos constitucionais.
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente demonstrada dos
fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da
.
Súmula 182/STJ
5. O pleito de concessão de
de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão
habeas corpus
do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão agravada deve ser específica e
suficientemente demonstrada para afastar a incidência da
.
Súmula 182/STJ "
Dispositivo relevante citado: STJ, Súmula 182.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, relator Ministro Jorge
AREsp n. 1.539.949/PR
Mussi, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
, relatora
1/10/2019;
AREsp n. 1.404.679/SP
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
12/3/2019;
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.234.526/RR
Documento eletrônico VDA56528054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b75c559a-d49a-4152-94c4-9f8dfbf721f8

STJ, AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay Neto,
21/8/2023;
AREsp n. 2.199.308/SP
Quinta Turma, julgado em 13/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56528054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b75c559a-d49a-4152-94c4-9f8dfbf721f8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125687 - GO(2025/0477491-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LAZARO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO
: ALEX QUEIROZ SOUZA - GO051659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. PEDIDO DE CONCESSÃO DE
DE
HABEAS CORPUS
OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
sob o fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182 do STJ e pelo
do
.
art. 932
CPC/2015
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, quanto ao não
cabimento de recurso especial por violação de dispositivos constitucionais.
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente demonstrada dos
fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da
.
Súmula 182/STJ
5. O pleito de concessão de
de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão
habeas corpus
do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA56528229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: e8c829c9-1a1f-4cf0-b572-4a8710fe7fea

Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão agravada deve ser específica e
suficientemente demonstrada para afastar a incidência da
.
Súmula 182/STJ "
Dispositivo relevante citado: STJ, Súmula 182.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, relator Ministro Jorge
AREsp n. 1.539.949/PR
Mussi, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
, relatora
1/10/2019;
AREsp n. 1.404.679/SP
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
12/3/2019;
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.234.526/RR
STJ, AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay Neto,
21/8/2023;
AREsp n. 2.199.308/SP
Quinta Turma, julgado em 13/6/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LAZARO DOS SANTOS FILHO
contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 254-
257).
A parte agravante sustenta que houve impugnação específica ao óbice da
, porque o recurso especial não pretende revolver fatos ou provas, mas apenas
Súmula 7/STJ
promover a correta aplicação das leis federais, em revaloração jurídica dos fatos descritos no
acórdão.
Afirma que o debate devolvido se limita à correta subsunção dos fatos às normas
federais, o que configura revaloração jurídica e não reexame probatório, afastando-se a
incidência do referido óbice sumular.
Argumenta que a tese central do especial — violação dos artigos 155, 157, 240, § 2o,
e 244 do Código de Processo Penal — demanda apenas controle do
normativo de
standard
“fundada suspeita” para a busca pessoal, e não reconstrução do quadro fático.
Ainda pede, subsidiariamente, a concessão de
de ofício para
habeas corpus
reconhecer a nulidade das provas e absolver o agravante, com base na teoria dos frutos da árvore
envenenada.
Refere, por fim, que, embora possa ter havido equívoco quanto ao cabimento do
especial para veicular violação constitucional, o agravo em recurso especial impugnou de forma
adequada a aplicação da
e indicou as normas federais supostamente violadas, de
Súmula 7/STJ
modo a afastar a incidência da
.
Súmula 182/STJ
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
crivo do órgão colegiado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56528229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: e8c829c9-1a1f-4cf0-b572-4a8710fe7fea

VOTO
A irresignação não prospera.
Conforme consignado anteriormente, o recurso especial foi inadmitido diante dos
seguintes fundamentos:
não cabimento de recurso especial por violação de dispositivos
a)
constitucionais;
incidência da Súmula 7.
b)
Todavia, a defesa do agravante não refutou adequadamente os fundamentos da
decisão agravada, na medida em que se olvidou de impugnar o primeiro fundamento. Como se
vê às fls. 215-221 (e-STJ), a peça mantém a invocação do artigo 5o, XI, da Constituição da
República, mas não enfrenta o óbice de competência (artigo 102, III, da CRFB) explicitado na
decisão agravada, nem delimita o pedido de conhecimento exclusivamente às alegadas violações
infraconstitucionais.
Com isso, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula 182 deste Superior
Tribunal ("é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada"). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg
nos
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de
EREsp 1.387.734/RJ
9/9/2014;
e AgRg nos EDcl nos
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
EAREsp 402.929/SC
CORTE ESPECIAL, DJe de 27/8/2014.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, em seu
reafirmou
art. 932,
a orientação do STJ, ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Ademais, tem-se que: "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para
afastar a incidência da
,
dos fundamentos da
Súmula 182/STJ não basta a impugnação genérica
decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada"
(AgInt no
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
REsp 1.600.403/GO
julgado em
DJe
grifou-se).
23/8/2016,
31/8/2016,
Acrescenta-se que, no julgamento do EAREsp 746.775 (DJe
, a Corte
30/11/2018)
Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
.
Súmula 182/STJ
Corroboram, ainda, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS
LEGAIS.
1. A decisão impugnada não violou o princípio da colegialidade, na medida em que o
-E do RISTJ, permite ao presidente deste Sodalício não conhecer do agravo
art. 21
Documento eletrônico VDA56528229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: e8c829c9-1a1f-4cf0-b572-4a8710fe7fea

que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida, como na hipótese.
2. O cabimento de agravo regimental contra a decisão singular afasta a alegação de
afronta ao referido postulado, visto que a matéria, desde que suscitada, pode ser
remetida à apreciação da Turma.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. INSURGÊNCIA
DESPROVIDA.
1. Enquanto a decisão de admissibilidade do recurso especial assentou os óbices
da
, da inadequação do recurso especial para alegar violação à
Súmula n. 83/STJ
norma constitucional e da ausência de cotejo analítico, no agravo a defesa
limitou-se a impugnar os óbices da
e da ausência de cotejo
Súmula n. 83/STJ
analítico.
2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado n. 182 da Súmula
do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
AREsp n. 1.539.949/PR
julgado em
DJe de
)
1/10/2019,
10/10/2019.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. NÃO INFIRMADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO À
PENA DE 5 (CINCO) ANOS RECLUSÃO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO
LEGAL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial interposto pela
ora Agravante baseada no fundamento segundo o qual não é cabível a interposição de
recurso especial sob a alegação de afronta a dispositivo constitucional.
2. Nas razões do regimental, não foi infirmado esse fundamento, mas apenas
veiculada argumentação relativa ao mérito da demanda e ao fato de que não se
almeja o reexame do conjunto fático-probatório contido nos autos, bem como
pugnando pela possibilidade de exata compreensão da controvérsia a partir dos
fundamentos expendidos no apelo nobre.
[...]
5. Agravo regimental não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para fixar o
regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda.
(AgRg no
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.404.679/SP
julgado em
DJe de
)
12/3/2019,
29/3/2019.
Por fim, não merece guarida a concessão de
de ofício, já que não se
habeas corpus
admite tal pleito como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus
posteriores recursos, ante a inexistência da alegada flagrante ilegalidade.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA56528229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: e8c829c9-1a1f-4cf0-b572-4a8710fe7fea

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CONTÍNUOS. INTEMPESTIVIDADE.
EXPEDIENTE AVULSO DECORRENTE DA REMESSA DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM EM RAZÃO DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM
JULGADO.
CONCESSÃO
DE

DE
OFÍCIO.

HABEAS
CORPUS
DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o pleito de concessão de habeas corpus
de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus
posteriores recursos, é descabido" (AgRg no
, Rel. Ministro
REsp 1706035/MG
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
13/11/2018,
22/11/2018)
4. Agravo regimental não conhecido.”
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.234.526/RR
Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DOS 15 (QUINZE) DIAS
CORRIDOS. PRAZO COMPUTADO NOS MOLDES DO
DO CPP.
ART. 798
FERIADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE
CONCESSÃO DE
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS
[...]
V - Ademais, "É descabido postular a concessão de
de ofício, como
habeas corpus
forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial" (AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AREsp n. 864.672/SP
.
1/6/2016)
Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.199.308/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2023,
16/6/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA56528229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: e8c829c9-1a1f-4cf0-b572-4a8710fe7fea

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0477491-6
AREsp 3.125.687 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01205690320198090175 1205690320198090175 529318793
52931879320258090000
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LAZARO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO
: ALEX QUEIROZ SOUZA - GO051659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LAZARO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO
: ALEX QUEIROZ SOUZA - GO051659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485320182425056@
2025/0477491-6 - AREsp 3125687 Petição : 2026/0037130-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:08:52
Código de Controle do Documento: 5F7DB240-B02E-407D-98E5-22314248F0AC